Tribunal: TJDFT
Processo: 0744327-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Processo : 0744327-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 248629013 dos autos originários n. 0718382-36.2025.8.07.0007) que indeferiu a gratuidade de justiça ao autor, aqui agravante, sob o fundamento de que a parte aufere renda bruta de R$ 8.684,42, constando dos extratos apresentados o recebimento de “diversas transferências via pix, não identificadas como salário, chegando a atingir crédito no valor de R$ 33.837,46 no período de 01/05/2025 a 22/07/2025”. O agravante sustenta que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e da família. Alega que a renda bruta de R$ 8.684,42 referente ao mês de março de 2025 inclui o valor de R$ 1.535,78 referente ao adicional de 1/3 de férias. Afirma que sua renda média mensal é de R$ 7.102,82. Assevera que possui despesas com plano de saúde para si e suas duas dependentes (filha e genitora da filha), totalizando o valor de R$ 1.922,52, bem assim com pagamento de aluguel imobiliário e de financiamento bancário de veículo. Explica que as movimentações em sua conta bancária no período de 01/05/2025 a 22/07/2025, no montante de R$ 33.837,46, referem-se à arrecadação para realização do aniversário de 100 anos do seu avô. Requer a concessão da antecipação da tutela para conceder a gratuidade de justiça ao agravante e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro gratuidade de justiça aos agravantes para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 101, caput e art. 1.015, inc. V, ambos do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Diz o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, que “A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente” (EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020). Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, no caso, a insuficiência financeira possui lastro nos documentos juntados, que, numa análise perfunctória, não contrariam o declarado. Os contracheques anexados (id. 243668717 na origem) evidenciam que a parte aufere renda líquida em torno de R$ 5.700,00, possuindo despesas com plano de saúde (id. 247186802, p. 10) e aluguel residencial (id. 247186802, p. 33-46) que comprometem parte do salário mensal. Já os extratos bancários demonstram o recebimento de diversos pix no período de 01/05/2025 a 22/07/2025, perfazendo o montante de R$ 33.837,46. O agravante alega tratar-se de arrecadação de familiares para organização do aniversário de 100 anos do seu avô. Para tanto, apresentou declaração dos parentes (id. 251120030 na origem). Nesse cenário, do cotejo dos documentos acostados e dos relatos recursais, não vejo óbice ao deferimento da gratuidade de justiça, até mesmo porque a jurisprudência do STJ afasta a adoção de critérios exclusivamente objetivos para a aferição do direito à gratuidade de justiça (REsp 1.846.232/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.12.2019). Com efeito, já proclamou o Superior Tribunal de Justiça que, diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos concretos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. 1. Exceção de pré-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023. 2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3o, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2o, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2o, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, §2o e §3o do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.055.899/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023. Grifado.) As provas e as informações coligidas aos autos não permitem inferir que o agravante está ocultando informações patrimoniais para obter indevidamente a gratuidade da justiça. Ante o exposto, evidencio a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o periculum in mora, diante da ordem do juízo a quo para recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção. Assim, defiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator